Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada.
2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória.
3. Agravo de instrumento desprovido.